Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736453-06.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGERIO DE JESUS BOTELHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Intimado a constituir novo advogado para representa-lo nos autos (ID 49161838), o réu deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Destarte, deve a Defensoria Pública prosseguir no patrocínio dos interesses de Rogério de Jesus Botelho. Intime-se a Defensoria Pública para ciência. Após, voltem os autos conclusos para exame do apelo. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 17:05:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator